Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-80.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. FORÇA PROBATÓRIA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na representação por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Examinar se a autoria e a materialidade estão comprovadas e, se o caso, qual medida socioeducativa é adequada.
III. Razões de decidir
3. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Não há óbice, no sistema processual vigente, à valoração de elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal, desde que como reforço ao produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4.1. Na apuração de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, as declarações extrajudiciais prestadas pelo usuário abordado pelos policiais condutores do flagrante podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador.
5. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
6. Constatada a fixação anterior de medida socioeducativa em meio aberto, e diante das informações a respeito da evasão escolar, a medida socioeducativa de semiliberdade se apresenta como a mais adequada, sobretudo diante da possibilidade de habilitar o jovem ao mercado de trabalho, mediante atuação presente do Estado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; ECA, arts. 112 e 120.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017. TJDFT. Acórdão 1764870, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 16/10/2023. TJDFT. Acórdão 1977594, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, publicado no DJe: 24/03/2025. TJDFT. Acórdão 1943906, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 25/11/2024